Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. EDITAL No 08/2018-SES/DF. CADASTRO DE RESERVA. NOVO CONCURSO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARGOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima – (Tema 784 de Repercussão Geral do STF – RE 837.311).
2. A Portaria Conjunta SGA/SES no 08, de 18/06/2006, com acréscimos introduzidos pela Portaria Conjunta no 74, de 14/12/2017, estabelece 03 especialidades, com diferentes atribuições, para os cargos de enfermagem: a) enfermeiro; b) enfermeiro obstetra; c) enfermeiro de família e comunidade.
3. Consideradas as distinções entre as especialidades do cargo de enfermeiro, enfermeiro e enfermeiro de família e comunidade, não há impedimento para a realização de concurso para provimento de cargos da primeira especialidade (“enfermeiro generalista”) enquanto ainda válido concurso para provimento de cargos da segunda especialidade (“enfermeiro de família e comunidade”), inexistindo preterição a ser reconhecida.
4. Apelação conhecida e desprovida.